Tribunal: TJPA
Processo: 0805790-04.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11977 - Alienação Parental
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805790-04.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LINDAMAR CASTILHO BARBOSA

AGRAVADO: JORCELINO SOCORRO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0805790-04.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LINDAMAR CASTILHO BARBOSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO FLORINDO DOS SANTOS - GO26990

AGRAVADO: JORCELINO SOCORRO BARBOSA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVISÃO DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS
– FIXAÇÃO EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PEDIDOS DE BLOQUEIO – DESCABIMENTO -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Lindamar Castilho Barbosa contra a decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Divisão de Bens, Guarda e Alimentos, que a Agravante ajuizou em face de Jorcelino Socorro Barbosa.

A Agravante relata que requereu, em sede de liminar, o pagamento de alimentos provisórios no valor de 2 (dois) salários-mínimos e meio, para a única filha do casal.

Além disso, requereu o bloqueio de 50% (por cento) sobre a condenação na Ação de Execução (Proc. nº 0003906-65.2010.8.14.0061), em que o Agravado figura como autor e o Município de Tucuruí como réu.

Por fim, pleiteou o deferimento de medida liminar para que fosse enviado ofício ao Tabelionato do 1º Ofício da Comarca de Tucuruí-PA para obstar a alienação dos imóveis que se encontrarem registrados em nome do Agravado.

A decisão agravada deferiu a liminar apenas em relação ao pedido de alimentos provisórios, arbitrando-os em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente a favor da filha do casal, devidos a partir da citação.

Insurgindo-se contra a decisão, a Agravante interpôs o presente recurso, alegando que, ao arbitrar a pensão alimentícia, o juízo de primeiro grau não observou a real situação financeira e econômica do Requerido, que possui um alto padrão de vida, bem como não observou as necessidades da alimentanda.

Informa que a filha necessita de cuidados especiais, pois é portadora de doença que compromete uns dos lados de seu cérebro.

Diante disso, alega que a abrupta redução dos alimentos já ofertados pelo Agravado, que hoje é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais, prejudica a alimentanda.

Defende ter direito a 50% (cinquenta por cento) do valor que o Agravado vai receber na Ação de Execução que já transitou em julgado, sendo necessário determinar o bloqueio do valor.

Por fim, alega que os bens que pleiteou o bloqueio para evitar possíveis alienações foram constituídos durante o período de união estável do casal, não podendo se arriscar uma dilapidação por parte do Agravado.

Diante disso, a agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para que seja revogada a decisão liminar ou, subsidiariamente, seja minorado o valor da multa diária, bem como seja arbitrado um limite.

Decisão Monocrática de id. 1972960, o então relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

2342188.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no id. 2409565, onde manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão cinge-se acerca dos alimentos provisórios, fixados em favor da filha menor da recorrente, em 50% do salário-mínimo vigente no País.

A recorrente se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau sob o argumento de que o recorrente possui condições de arcar com valor superior a título de alimentos, pugnando pela majoração dos alimentos no patamar de 2(dois) salários e meio; para bloquear 50%(por cento) da verba oriunda da ação de execução, autos de nº 0003906-65.2010.8.14.0061, em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, PA e ainda pelo bloqueio das alienações sobre os bens arrolados.

Após acurada análise dos autos adianto que neste momento processual, não foram comprovados os argumentos levantados pela parte recorrente.

Mister ressaltar que os pais detêm obrigação alimentícia em relação aos seus filhos, nos termos do vaticinado pelos arts. 1.694 e 1.695 do CC.

Neste sentido, a obrigação alimentícia deve ser embasada no princípio da razoabilidade, uma vez que deve ser avaliada a real necessidade do Alimentando, bem como a possibilidade financeira do Alimentante.

De acordo com o art. 1.694, § 1º, do Código Civil, o valor dos alimentos devidos pelo genitor aos filhos deve ser fixado na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Com a medida, visa-se sempre a manter a proporcionalidade da pensão alimentícia segundo a situação fática dos envolvidos, garantindo-se a observância permanente e contínua ao binômio necessidade-possibilidade. Até que haja uma melhor instrução probatória, a fim de aferir a real capacidade financeira do alimentante para custear a prestação alimentícia no importe pretendido, bem como as reais despesas do alimentado, não se justifica a majoração dos alimentos provisórios da forma como pretendida.

Os documentos apresentados em sede recursal, não é possível identificar elementos de convicção que evidenciem as atuais despesas do alimentando e nem os reais rendimentos do alimentante, para justificar a majoração do valor dos alimentos fixados provisoriamente pelo juízo da origem.

Neste sentido, ainda é muito controvertida tanto a necessidade da infante, como a capacidade econômica do recorrido, uma vez que as arguições de que o agravado possui renda elevada vieram desprovidas de comprovação.

Portanto, diante da ausência de parâmetros para se auferir a real capacidade econômica-financeira do alimentante, resta inviável a majoração de alimentos em sede antecipatória, ainda que se venha a comprovar a necessidade da alimentada.

Isso importa dizer que, em sede de cognição sumária, efetivamente não há como autorizar a alteração das verbas alimentares pretendidas, porquanto necessária a maior dilação probatória, o que se dará pelo Juízo singular e a partir da coleta dos elementos que sopesarão tanto as necessidades, quanto à possibilidade, oportunizando-se o contraditório.

Portanto, em que pese os argumentos contrários a decisão combatida, a reforma dos alimentos provisórios fixados exige a submissão do presente recurso ao crivo do contraditório e ampla defesa, devendo tal prestação permanecer no patamar já estabelecido. E isso até que se produza nos autos conjunto probatório robusto, para o qual possa o julgador proferir decisão com segurança e através de um juízo de certeza e não presunção, tudo em respeito ao princípio da preservação dos interesses dos menores.

Ademais, em relação ao pedido de bloqueio de valores em Ação de Execução e imóveis de propriedade do Agravado, como ressaltou o juízo de primeiro grau, as partes se divorciaram em 2013, tendo havido, à época, a divisão de bens do casal, não havendo, portanto, elementos que evidenciem o direito alegado pela Agravante, nesse momento processual.

Destaco ainda que o caráter provisório da decisão interlocutória é passível de alterações - máxime diante de outros consectários que, no decorrer do processo, possam robustecer os elementos norteadores que influenciarão na prudente percepção do julgador, e após avaliação venham a se tornar mais propícios aos interesses do menor.

Portanto, não merece reforma o decisum ora atacado.

EX POSITIS
, E NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2023